Tribunal: STF
Processo: RHC 265699
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EXTENSÃO DO PERÍODO DE DETRAÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 27.10.2025, por B J S L contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.025.212/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 20.8.2024, o juízo de Execução Criminal DEECRIM Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP deferiu parcialmente pedido do recorrente de detração penal no Processo n. 0004355-83.2024.8.26.0496.



    O recorrente cumpre pena de dezoito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude, diversas vezes, contra sete vítimas distintas 
(e-doc. 6).



    O juízo da execução penal deferiu pedido de detração do período compreendido entre a data do início da liberdade provisória no curso da ação penal, em que houve fixação de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, até a data da sentença condenatória. Não foi reconhecida a detração no período entre a data da sentença e o momento da prisão do recorrente (e-doc. 4).



    3. Em 14.11.2024, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Execução 
n. 0007988-05.2024.8.26.0496, negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXTENSÃO DO PERÍODO NÃO AUTORIZADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em execução penal interposto por B. J. de S. L. contra decisão que concedeu detração parcial do período em que cumpriu medidas cautelares diversas de prisão, computando o período apenas até a prolação da sentença condenatória. O agravante pleiteia a extensão do cômputo até a data de seu efetivo cumprimento de mandado de prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o período das medidas cautelares diversas da prisão deve ser considerado como pena cumprida desde sua imposição até a execução da prisão, mesmo após a sentença condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O magistrado deve computar o período de medidas cautelares para fins de detração até a data da sentença condenatória, quando ocorre revogação tácita dessas medidas, a menos que haja determinação expressa de continuidade. 



    4. A sentença condenatória facultou o recurso em liberdade, sem previsão de manutenção das cautelares, o que implica sua revogação tácita, impossibilitando a inclusão do período posterior à sentença na detração. 



    5. A decisão agravada está em conformidade com os princípios e normas aplicáveis à detração, restringindo-se ao período determinado corretamente entre o deferimento das medidas cautelares e a prolação da sentença. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.025.212/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando reconhecimento de “detração referente ao período de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana ocorridos entre 22/04/2021 até 01/05/2024” (fl. 5, e-doc. 3).



    5. Em 14.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.025.212/SP (e-doc. 30), e, na sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior não conheceu do agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a defesa, nas razões do agravo regimental, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 45). 



     



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “conforme consta às fls. 24/25 dos autos originários (em anexo), no V. Acórdão do Habeas Corpus, que concedeu a liberdade provisória ao sentenciado, foram fixadas as medidas cautelares constantes nos incisos I e V, do art. 319, do Código de Processo Penal” (fl. 2, 
e-doc. 51).



    Assevera que “cumpriu tais medidas de 22 de abril de 2021 até a data de sua prisão, na qual se entregou espontaneamente para o cumprimento da pena, em 01/05/2024. Desse modo, medida de direito que seja reconhecida a detração da pena referente a todo período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga” (fl. 3, e-doc. 51).



    Acrescenta que, “ao decidir quanto ao pedido de detração da pena, o MM. Magistrado reconheceu apenas a detração do tempo de recolhimento domiciliar e noturno até a sentença condenatória, sob fundamento de que após essa, não mais estavam fixadas as medidas cautelares” (fl. 3, e-doc. 51).



    Sustenta que “não constou [na sentença condenatória] a revogação das medidas impostas ao recorrente, tão apenas se renovando a liberdade provisória que já havia sido a ele concedida. Fato é, que o recorrente continuou cumprindo as condições impostas, até o trânsito em julgado da ação penal, quando se apresentou para o cumprimento da pena” (fl. 4, e-doc. 51).



    Pede “seja reconhecida a detração referente ao período de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana ocorridos entre 22/04/2021 até 01/05/2024” (fl. 5, e-doc. 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na decisão pela qual deferido parcialmente o pedido de detração da pena requerido pelo recorrente, o juízo da execução penal assim fundamentou:



    “Com efeito, durante o curso da ação penal que culminou com condenação, objeto da presente execução, o sentenciado cumpriu medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal seja, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (inciso V). 



    Tal medida cautelar diversa da prisão possibilita a incidência da detração penal prevista no artigo 42 do Código Penal, pois, a respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica, dotada de efeito vinculante, por força da regra inserta nos artigos 927, III, e 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. (...)



    Por outro lado, a detração deve abranger o período compreendido entre a data do início do benefício da liberdade provisória no curso da ação penal até a data da r. sentença condenatória, porquanto, foi facultado ao sentenciado o recurso em liberdade (fls. 62). 



    Ainda, a r. decisão concessiva da benesse é omissa quanto ao horário de recolhimento noturno. Assim, deve ser considerado 1 (um) dia de detração a cada 24 (vinte e quatro) horas de recolhimento noturno obrigatório, tendo-se como base 7 (sete) dias por semana, das 21 (vinte e uma) horas às 5 (cinco) horas do dia seguinte, nos termos da rega inserta no artigo 22, § 1º, inciso III, da Lei n. 13.869/2019, mediante aplicação analógica, em face da ausência de previsão legal específica a respeito, além de o condenado não ter comprovado que permaneceu em regime domiciliar em período integral ou em horário diverso do acima mencionado, em eventuais dias de folga. Ou seja, há de considerar-se 8 (oito) horas por dia de recolhimento. (...)



    Posto isso, DEFIRO o pedido de detração, computando-se na pena privativa de liberdade imposta o período compreendido entre a data do início do benefício da liberdade provisória no curso da ação penal até a data da r. sentença condenatória, porquanto, foi facultado ao sentenciado o recurso em liberdade (fls. 62), considerando-se, para tal fim, 1 (um) dia de detração a cada 24 (vinte e quatro) horas de recolhimento noturno obrigatório, tendo-se como base 7 (sete) dias por semana, das 21 (vinte e uma) horas às 5 (cinco) horas do dia seguinte (ou seja, oito horas por dia de recolhimento)” (fls. 1-4, e-doc. 4).



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto, sob este fundamento:



    “O agravante cumpre pena de 18 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 215, caput, do Código Penal, por diversas vezes, contra 07 vítimas distintas.



    Não assiste razão ao agravante.



    O ora recorrente pleiteia a consideração, como período a ser detraído, os dias entre o deferimento das medidas cautelares e revogação da prisão preventiva (22/04/2021) e o cumprimento do mandado de prisão, em 01/05/2024.



    Contudo, na r. sentença constou: ‘Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto o recurso em liberdade, pois o réu permaneceu solto, tendo comparecido a todos os atos processuais.’



    Deve ser considerado, ante a ausência de qualquer menção a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão na sentença, que esta revogou as medidas cautelares, de modo tácito.



    Desse modo, o período de medidas cautelares diversas da prisão a ser considerado para fins de detração é aquele corretamente determinado pelo juízo a quo, revogadas de modo tácito após a prolação da sentença condenatória, sendo considerado o prazo entre o deferimento das medidas cautelares e a prolação da sentença condenatória.



    De rigor, portanto, a mantença da decisão de primeiro grau” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.025.212/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal. Assim, o cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para a finalidade de detração da pena, e desconsiderado, contudo, quanto a outros benefícios, tendo em vista que o apenado não se encontrava em cárcere. 



    Entretanto, no caso dos autos, as instâncias ordinárias registraram que, entre a prolação da sentença condenatória (22/4/2021) e o cumprimento do mandado de prisão (1º/5/2024), não há período a ser considerado para efeito de detração da pena, pois o Juízo sentenciante revogou tacitamente as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, ao deixar de mencioná-las na sentença e facultar o exercício do direito de recorrer em liberdade. 



    Assim, não é possível o conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que, para se averiguar a procedência da tese de efetivo cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana no referido lapso temporal, seria necessária aprofundada incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada na via eleita” (fls. 3-4, e-doc. 30).



    11. Não se comprova manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie vertente, pois, na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Orlândia/SP assentou “ausentes os requisitos da prisão preventiva, facult[a] o recurso em liberdade, pois o réu permaneceu solto, tendo comparecido a todos os atos processuais” (fl. 37, e-doc. 12).



    Como anotado pelo Tribunal estadual, no julgamento do agravo em execução penal, “deve ser considerado, ante a ausência de qualquer menção a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão na sentença, que esta revogou as medidas cautelares, de modo tácito. Desse modo, o período de medidas cautelares diversas da prisão a ser considerado para fins de detração é (...) o prazo entre o deferimento das medidas cautelares e a prolação da sentença condenatória” (fl. 4, e-doc. 5).



    12. Ademais, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento do Habeas Corpus n. 1.025.212/SP, “para se averiguar a procedência da tese de efetivo cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana no referido lapso temporal, seria necessária aprofundada incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada na via eleita” (fl. 3, e-doc. 30).



    Para rever a orientação do Tribunal estadual, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos eletrônicos, incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora